Tribunal: STF
Processo: Rcl 78374
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DA ÁREA DA SAÚDE E EDUCAÇÃO. CONSTRIÇÃO INDISCRIMINADA DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 484, 664 E 1.012: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.4.2025, pelo Instituto Positiva Social, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no Agravo de Instrumento n. 0816109-28.2024.8.15.0000, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 484, 664 e 1.012:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores. O agravante alegou, entre outros, a impenhorabilidade das verbas públicas bloqueadas e a inexistência de obrigação de pagamento em razão de intervenção estatal na gestão dos hospitais.



    3. O bloqueio via SISBAJUD foi fundamentado na necessidade de assegurar a execução de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços, corroborado por documentos apresentados nos autos originários. 



    4. Não se configurou a impenhorabilidade das verbas, pois a contratação deu-se entre uma organização social e uma empresa privada, afastando a proteção conferida a recursos públicos vinculados a finalidades essenciais. 



    5. Fatos novos apresentados pelo agravante não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau, limitando o exame recursal às questões previamente discutidas.



    6. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida” (e-doc. 34).



    3. O reclamante afirma que “o referido acórdão precisa ser cassado, uma vez que as contas bancárias do Instituto Reclamante são destinadas ao recebimento de repasses públicos para aplicação compulsória em projetos de saúde, educação e assistência social” (fl. 2).



    Anota que “é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que tem por objetivos gerais apoiar, gerir e desenvolver ações socioassistenciais nas áreas da assistência, saúde, educação, promovendo a inclusão social, razão pela qual atua em colaboração com o poder público por meio de contratos de gestão e colaboração realizando o gerenciamento de unidades de saúde, assistenciais e educacionais” (fl. 8). 



    Alega “tratar-se na origem de Ação Monitória onde a parte beneficiária persegue o valor do atualizado de R$ 322.116,10 (trezentos e vinte e dois mil e cento e dezesseis reais e dez centavos) em desfavor da Reclamante por suposto descumprimento de pagamento de notas fiscais, decorrente da relação contratual entre as partes” (fl. 8).



    Assinala que “a relação jurídica entre as partes se dá no âmbito dos Contratos de Gestão nº 0270/2014, 0356/2019, 0158/2018 e 0488/2018, para gestão do Hospital Geral de Mamanguape e do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, pactuado entre o Estado da Paraíba, por meio da SES – SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - ESTADO DA PARAÍBA e a parte Agravante” (fl. 8).



    Assevera que “a penhora recaiu sobre verbas públicas, com aplicação obrigatória na saúde e educação pública, cuja origem das referidas verbas é do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Maricá. Além disso, a relação entre a parte Reclamante e a empresa beneficiária do acórdão proferido se deu no âmbito de Contratos entre a Reclamante e o Estado da Paraíba” (fl. 10).



    Requer a gratuidade de justiça e “seja recebida a presente Reclamação para, liminarmente, determinar a imediata cassação do acórdão Reclamado no que tange a manutenção de bloqueio contra a Reclamante e determinar a imediata devolução a esse Reclamante” e, “ainda em caráter liminar, sejam revogadas as constrições judiciais contra a Reclamante no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, uma vez que o Tribunal mesmo quando provocado, insiste em manter a constrição de verbas públicas de maneira ilegal” (fl. 31).



    Pede “o prosseguimento do feito para confirmação da medida liminar em decisão colegiada e consequente procedência da presente Reclamação para declarar a cassação das decisões judiciais que determinaram penhora das contas da Reclamante, assim como imediata restituição dos valores bloqueados; e f. caso indeferida a medida liminar pleiteada, requer esse Reclamante a procedência da presente Reclamação para declarar a cassação das decisões judiciais que determinaram penhora das contas da Reclamante, assim como imediata restituição dos valores bloqueados” (fl. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita , nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a penhora indiscriminada dos bens do reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 484, 664 e 1.012.



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 484, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDE S, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. (...) 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (DJe 10.11.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente” (DJe 19.12.2022).



    7. Em situações análogas à trazida na espécie, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal decidiram:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes tido como violados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 72.963-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 68.881-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2025, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 275, 664 E 1.012. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que o acórdão reclamado foi proferido em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, inexistindo trânsito em julgado a atrair a incidência da Súmula 734 desta CORTE. 4. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 73.037-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.12.2024, grifos nossos).



    Em situação assemelhada à trazida na espécie, em que é reclamante o Instituto Positiva Social, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



      DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Instituto Positiva Social contra decisão do Juízo da 31ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0123295-37.2021.8.19.0001, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes proferidas pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275, 664 e 1.012.



      Narra o reclamante, em síntese, ter celebrado com o Estado do Rio de Janeiro contrato de gestão, na condição de associação sem fins lucrativos. Relata que em 2019 o contrato de gestão foi rescindido sem que fossem quitadas as verbas a ele relativas, o que gerou diversas ações cíveis e trabalhistas, sendo uma delas a execução sobre a qual recai o objeto desta reclamação.



      Argumenta que possui a garantia do direito de não ter suas contas correntes bloqueadas para o pagamento de dívidas decorrentes de reclamações trabalhistas, haja vista serem vinculadas a contratos de gestão com o poder público e sustenta, ainda, que a verba pública repassada a instituição privada para aplicação compulsória em Saúde é impenhorável (doc. 1, p. 8).



    (...) Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes no sentido da impossibilidade de bloqueio de verbas sob a disponibilidade de Administração Pública Indireta para a satisfação de créditos trabalhistas – entendimento este que se aplica, a fortiori, à Administração Pública Direta.



      Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que ‘ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos’.



     In casu, impugna-se decisão judicial que determina o bloqueio imediato de receitas de entidade do terceiro setor, oriundas de repasses públicos, vinculadas a termos de parceria para aplicação compulsória em saúde, com a finalidade de garantir a satisfação das verbas pleiteadas pela beneficiária. Dessarte, verifica-se que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 275, 664 e 1.012, subordinando-se, portanto, aos efeitos vinculantes das decisões proferidas naqueles feitos.



      Saliente-se que, nos precedentes acima citados, o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas.



    (...) Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para determinar a cassação da decisão que determinou o bloqueio de verbas sob a disponibilidade do reclamante, proferida nos autos do Processo nº 0123295-37.2021.8.19.0001, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF” (Rcl n. 65.623, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.8.2024).



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 484, 664 e 1.012, ao determinar a penhora indiscriminada de bens do reclamante. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no Agravo de Instrumento n. 0816109-28.2024.8.15.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 484, 664 e 1.012.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora